Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Apesar de não se desconhecer as diferenças existentes entre a previdência social e a privada, certo é que ambas possuem a finalidade de garantir a segurança financeira do participante na sua aposentadoria ou da entidade familiar na hipótese de falecimento do beneficiário.
3. A despeito da existência de divórcio, ficou demonstrada a condição frágil de saúde e a idade avançada daquela que sempre foi financeiramente dependente do beneficiário, razão pela qual a suspensão abrupta do benefício representaria risco à sua subsistência.
4. Quando o julgamento é pautado em mais de um fundamento e qualquer deles for suficiente para a manutenção da conclusão exarada, afigura-se desnecessária a análise de todas as teses suscitadas pelas partes.
5. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
6. Recuso não provido.